Tribunal: TJES
Processo: 0023761-73.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023761-73.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA CELIA MIRANDA AGUIAR

APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 002371-63.2011.8.08.0035

APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

APELADO: REGINA CELIA MIRANDA AGUIAR

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ÓBITO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de revisão contratual, com fundamento na suposta perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI, do CPC). O apelante pleiteia a inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é caso de inverter os ônus de sucumbência; (ii) verificar a regularidade da extinção do processo sem resolução de mérito diante da alegação de falecimento da parte autora; e (iii) definir se houve error in procedendo que justifique a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. É imprescindível a comprovação documental do óbito da parte autora para fins de extinção do feito.

3. Ainda que comprovado o falecimento, o juízo de origem deveria ter suspendido o processo e intimado o espólio, sucessores ou herdeiros para se manifestarem sobre a habilitação processual, nos termos dos arts. 110 e 313, II, do CPC.

4. A inobservância do devido processo legal para sucessão processual caracteriza error in procedendo, impondo a anulação da sentença para regularização do feito na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Sentença anulada de ofício. Apelação julgada prejudicada.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo sem resolução do mérito, fundada no falecimento da parte autora, exige prévia comprovação documental do óbito.

2. O falecimento da parte autora impõe a suspensão do processo e a intimação pessoal do espólio, sucessores ou herdeiros para promoverem a habilitação processual, nos termos dos arts. 110 e 313, II, do CPC.

3. A ausência de observância do procedimento legal de sucessão processual caracteriza error in procedendo, ensejando a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 313, I e § 2º, II, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível nº 5390358-08.2017.8.09.0137, Rel. Des. Altamiro Garcia Filho, 5ª Câmara Cível, j. 10.02.2023; TJ-PR, Apelação Cível nº 0002874-63.2017.8.16.0026, Rel. Des. Luiz Henrique Miranda, 18ª Câmara Cível, j. 04.08.2021; TJ-PR, Apelação Cível nº 0001771-31.2019.8.16.0194, Rel. Des. Luiz Fernando Tomasi Keppen, 16ª Câmara Cível, j. 04.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular, de ofício, a sentença e, via de consequência, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
BANCO ITAULEASING S.A.
em face da r. sentença (ID 11365575) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, a qual extinguiu sem resolução de mérito a demanda proposta em seu desfavor por
REGINA CELIA MIRANDA AGUIAR,
nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 11365583), o Apelante aduz, em síntese, que, à luz do princípio da causalidade, a autora/Apelada deveria arcar com os ônus sucumbenciais. Assim, requer a reforma do
decisum
no que tange ao capítulo acessório, com a inversão dos ônus de sucumbência.

Pois bem.

Como se denota, a controvérsia recursal cinge-se ao exame da distribuição dos ônus sucumbenciais, haja vista a prolação de sentença extintiva.

Todavia, verifico ter havido flagrante equívoco no trâmite processual
,
a revelar insuperável
error in procedendo
, que enseja a cassação da sentença vergastada.

Explico.

A autora/Apelada propôs a demanda em epígrafe com o fito de obter a revisão do contrato de arrendamento mercantil firmado com o banco Apelante.

No petitório colacionado à fl. 186 do caderno processual físico, protocolado em 04/11/2021, o patrono que representava a autora comunicou o falecimento da parte, pugnando pela suspensão do processo para que fosse realizada a sucessão processual.

Diante disso, o magistrado de origem proferiu despacho no qual, considerando o lapso temporal desde a manifestação supracitada, determinou a intimação da parte autora para regularização do processo.

Em atenção a tal determinação, o patrono da autora apresentou a petição anexada no ID 11365573, onde informou que ninguém havia comparecido com interesse em “substituir” o polo ativo, requerendo a intimação dos eventuais interessados por edital.

Ato contínuo, o banco se manifestou no ID 11365574, pleiteando pela extinção do processo em virtude da suposta perda do objeto, considerando que o contrato objeto da lide teve seu saldo devedor baixado pela instituição financeira.

Nesse contexto, o magistrado de piso prolatou a sentença guerreada, cuja fundamentação trago à baila:

“Pois bem. Diante da realidade dos autos, em que desconhecidas informações da autora ou sucessores da ‘suposta parte falecida’, optou-se pela intimação do causídico que representava os interesses da mesma para se manifestar, oportunidade em que alega que aguardou o tempo para que comparecesse o substituto processual, e não compareceu ninguém com interesse em substituir a de cujus requerente, requerendo a intimação no edital para que os interessados possam substituir, caso tenha interesse, não comparecendo ninguém arquiva-se.

Portanto, a presente demanda se enquadra na previsão constante no art. 485, VI, do CPC, o qual prevê a extinção da demanda sem resolução do mérito nos casos de perda de interesse processual.

Dispositivo.

Ante a perda superveniente do interesse de agir, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.”

Dessarte, percebe-se que o magistrado sentenciante declarou a perda do interesse processual com fulcro na informação do patrono da Apelada de que não havia interessados na habilitação processual.

Porém,
observo que sequer foi trazida aos autos cópia da certidão de óbito da parte, havendo tão somente a informação,
não comprovada por qualquer meio
, de que a parte faleceu no ano de 2021.

Não bastasse, ainda que fosse possível reconhecer a morte apenas com base na informação prestada pelo advogado, certo é que deveria ser possibilitada a habilitação do espólio/sucessores/herdeiros, com a suspensão do processo, como preconizam os arts. 110 e 313 do Código de Processo Civil
:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

§ 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689 .

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Nesse sentido, tem-se a remansosa jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ÓBITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS. EXTINÇÃO DO FEITO PREMATURA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. 1.
O Código de Processo Civil/15 estabelece em seu artigo 110 que, na hipótese de morte de qualquer uma das partes no curso do processo, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, sendo que, em caso de óbito do autor, deverá ser realizada a intimação dos herdeiros para promoverem sua habilitação nos autos, de forma que, somente após tal medida, o feito poderá ser extinto, sem resolução de mérito, caso não atendida a determinação, consoante disposição do artigo 313, § 2º, II do CPC/15
. 2.
Revela-se desarrazoada a extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista que a ausência de intimação pessoal dos herdeiros para providenciarem a sucessão processual.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO 5390358-08.2017.8.09.0137, Relator: ALTAMIRO GARCIA FILHO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL.
ÓBITO DA COAUTORA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROCESSUAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
DIANTE DA AUSÊNCIA DE SUCESSÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO REALIZADA ELETRONICAMENTE AO PROCURADOR DA AUTORA FALECIDA. INSUFICIÊNCIA. PODERES DE REPRESENTAÇÃO QUE CESSAM COM O EVENTO MORTE. ART. 682, II DO CÓDIGO CIVIL.
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. ARTIGOS 110 E 313, §§ 1º E 2º DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS HERDEIROS OU ESPÓLIO PARA QUE MANIFESTEM INTERESSE E PROMOVAM A RESPECTIVA HABILITAÇÃO NO PRAZO A SER DESIGNADO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO À ORIGEM.
1.
Com o falecimento de um dos autores da demanda, incumbe ao magistrado determinar a intimação do espólio, de quem for sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, para que se manifestem sobre interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação, nos termos do art. 313, § 2º, inc. II, do CPC/15
. 2.
É necessária a intimação pessoal dos herdeiros, como ato procedimental não substituível pela intimação dos procuradores constituídos pela parte falecida, mesmo porque os poderes outorgados se findam com o evento morte
. 3. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJ-PR - APL: 00028746320178160026 Campo Largo 0002874-63.2017.8.16.0026 (Acórdão), Relator: Luiz Henrique Miranda, Data de Julgamento: 04/08/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/08/2021)

Sublinho que, não obstante o Juízo
a quo
tenha fundamentado a extinção do feito na hipótese de ausência de interesse processual (art. 17, CPC), a questão alusiva ao possível falecimento da autora, na verdade, deve ser tratada como pressuposto de existência do processo; de forma que o debate antecede o próprio exame das condições da ação.

Mesmo porque, como cediço, o interesse de agir é conceituado como a utilidade/necessidade/adequação do provimento jurisdicional para fins de pacificação social do conflito e asseguração do direito pleiteado, nada se relacionando com a necessidade de sucessão processual em virtude do óbito da parte.

Com efeito, constata-se, em suma, que: (i) não há nada nos autos que comprove o falecimento da autora; (ii) caso tenha, de fato, ocorrido o óbito, não foi observado o rito da habilitação para sucessão processual;
cenário que deixa evidente o defeito formal no processo, ante a violação ao princípio do devido processo legal.

Isso posto, faz-se mister a anulação,
ex officio,
da sentença impugnada, com o retorno do feito à instância originária, para que seja determinado ao patrono da Apelada que promova a comprovação do óbito noticiado e, se positiva a diligência, seja procedida à tentativa de habilitação para sucessão processual.

Saliento não ser viável a realização de tais medidas nesta instância revisora, porquanto não se trata de hipótese de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, CPC). Ademais, o alegado óbito da Apelada foi causa determinante para prolação da sentença objurgada, sendo de rigor que a matéria seja devolvida à instância primeva para escorreito processamento.

Finalmente, menciono que, em se tratando de erro no procedimento, nada impede que a nulidade seja declarada de ofício pelo Tribunal, senão vejamos:

[...]
O “error in procedendo” é vício de atividade, de natureza formal, que revela um defeito da decisão, apto a invalidá-la. 3. Sentença anulada de ofício.

Apelação cível julgada prejudicada.
(TJ-PR - APL: 00017713120198160194 Curitiba 0001771-31.2019.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 04/07/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2022)

Ante o exposto,
de ofício,

ANULO A SENTENÇA,
determinando o retorno do feito à instância originária para seu regular processamento, nos termos da fundamentação supra. Por conseguinte,
julgo prejudicado o apelo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/01/2025 às 18:21:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55284931012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para, de ofício, anular a sentença, julgando prejudicado o recurso.